Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETORNO GRADUAL AO CONVÍVIO SOCIAL. AUSÊNCIA DE OUTRO LOCAL PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA MENOR DE IDADE RESIDENTE NO MESMO LOTE, MAS EM OUTRA CASA. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo parecer desfavorável do Serviço Social da Vara de Execuções Penais, o fato de haver pessoa menor de idade no mesmo lote, mas em residência diversa da qual o condenado por crime contra a dignidade sexual será recebido durante as saídas temporárias, por si só, não deve obstar a concessão do benefício.

2. O crime de estupro de vulnerável pelo qual o recorrente foi condenado foi praticado há mais de seis anos e não há notícia da prática de outros delitos, nem de ocorrências relevantes no curso do cumprimento da pena; o agravante participou integralmente de grupos psicoterapêuticos voltados ao tratamento de agressores sexuais e faz acompanhamento psiquiátrico; o irmão do recorrente informou ao Serviço Psicossocial que não recebe visitas de crianças ou adolescentes, além de confirmar interesse e disponibilidade em recebê-lo em sua residência durante a fruição do benefício - de sorte que a autorização para saídas temporárias contribuirá para seu gradual retorno ao convívio social, como recomenda a Lei de Execução Penal.

3. Recurso provido.